Tribunal: TJMT
Processo: 1022338-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1022338-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 98220472):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1022338-70.2020.8.11.0000, Relator(a): DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 10/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente, entre elas os endereços constantes nos autos.
Recurso tempestivo (id. 109045615).
Contrarrazões em id. 116718981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que efetuadas apenas um, dos diversos endereços fornecidos ou colhidos pela Fazenda Pública nos autos, é o suficiente para que a citação, em ação de execução fiscal, ocorra por edital.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 700,64: setecentos reais e sessenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa nos 19372/2008, 19409/2008, 19410/2008, 19429/2008, 19444/2008, 19446/2008, 19465/2008 e 3404/2008, Id. 63978958 – fls. 7/26), em que a inicial foi protocolada em 2 de janeiro de 2012 (Id. 63978958 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de setembro de 2015 (Id. 63978958 – fls. 31).
A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 8 de março de 2016 pelo correio (Id. 63978958, fls. 34).
Em 20 de novembro de 2018 ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, razão pela qual foi realizado arresto do imóvel objeto da execução, consoante certidão:
[...] eu oficial de justiça, para dar cumprimento ao presente mandado, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, extraído nos autos código 705367, que Município de Rondonópolis – MT, move contra Imobiliária Adriana Ltda após formalidades legais passei a proceder com o Arresto a avaliação do seguinte imóvel: Uma edícula de alvenaria, tenha de barro, sem reboco, não possui muro apenas tela, localizado na quadra 16, lote 01, Jardim São Bento, o qual avalio em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). [...]. (Id. 63978959 – fls. 6).
De resultado, em petição datada de 4 de novembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 63978959 – fls. 15).
O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 11 de novembro de 2019 (Id. 63978959 – fls. 18).
Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63978958 – fls. 7/26), está completo.
Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça..
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a outra por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça